Tribunal: TJMT
Processo: 1026904-12.2023.8.11.0015
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026904-12.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SUELI LANGE - CPF: 535.884.361-20 (RECORRENTE), THIAGO BARBOSA JORGE - CPF: 043.167.171-03 (ADVOGADO), SARA ALVES RIBEIRO - CPF: 014.748.331-01 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ALUGUÉIS. EXTINÇÃO DO FEITO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. CITAÇÃO VÁLIDA DA EXECUTADA EM AÇÃO AJUIZADA ANTERIORMENTE. FLUÊNCIA DO PRAZO A PARTIR DO TRÂNSITO EM JULGADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional, até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito.

A citação válida ocorrida na ação anterior de execução é hábil a interromper a prescrição, que recomeça a correr do último ato do processo, no caso o trânsito em julgado.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL

Recurso Inominado:

1026904-12.2023.8.11.0015

Classe CNJ

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop/MT

Requerente:

Sueli Lange

Requerido:

Sara Alves Ribeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil, OPINO pela PRESCRIÇÃO do pedido inicial feito por SUELI LANGE em desfavor SARA ALVES RIBEIRO ambos com qualificação nos autos.

DEFIRO a Reclamante os benefícios da justiça gratuita na forma do art. 98 do CPC. Sem condenação nos ônus da sucumbência (Lei nº 9.099/95, art. 55)”.

A Exequente Sueli Lange alega, em síntese, que celebrou contrato de aluguel com a Executada em 29/10/2019, com prazo de locação de 12 (doze) meses, no valor mensal de R$ 1.160,00, com início de sua vigência em 30/10/2019 e término em 29/10/2020. No entanto, em razão da inadimplência da Executada de 08 (oito) aluguéis, ocorrendo à rescisão de 15/08/2020.

O juízo
“a quo”
reconheceu a ocorrência da prescrição do feito, sob o fundamento de que o prazo prescricional para a cobrança de aluguéis é de 03 (três) anos, levando em consideração o encerramento do contrato ocorrido em agosto de 2020 e a ação foi proposta somente em 31/10/2023.

Nas razões recursais, a Recorrente pugna pela reforma da sentença sob o argumento de que não ocorreu a prescrição do feito, vez que a presente ação é fruto da ação executória nº 1012221-72.2020.8.11.0015, na qual a Executada foi devidamente citada, sobrevindo sentença de extinção, sem resolução do mérito, em 30/10/2023. Assevera que não foi observado que o Tema Repetitivo 869 do STJ, dispõe que a citação válida em processo extinto, sem resolução do mérito, importa na interrupção do prazo prescricional, portanto, o prazo prescricional voltou a fluir da data do trânsito em julgado da ação proposta anteriormente.

A respeito do prazo prescricional nas ações de cobrança de aluguéis, o artigo 206, §3°, I, do Código Civil, dispõe que:

“
Art. 206
Prescreve:

§ 3º
Em três anos:

I - a pretensão relativa a aluguéis de prédios urbanos ou rústicos”;

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional, até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito,
in verbis
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA 284/STF. PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO. CITAÇÃO VÁLICA OCORRIDA EM ANTERIOR AÇÃO REPARATÓRIA E COMPENSATÓRIA.
1. Ação ajuizada em 21/07/2014. Recurso especial concluso ao gabinete em 16/09/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se i) houve a negativa de prestação jurisdicional na hipótese; e ii) a citação válida ocorrida em anterior ação indenizatória - em que litigaram o recorrido e a Viação Redentor S/A - ensejou a interrupção da prescrição em relação à recorrente (Telemar Norte Leste S/A). 3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração. 4. A ausência de fundamentação ou a sua deficiência implica o não conhecimento do recurso quanto ao tema. 5. A interrupção da prescrição dá-se quando o titular do direito manifesta por uma das formas previstas em lei a intenção de exercê-la ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito. 6. A ratio essendi dos arts. 219 do CPC/73 e 202, I, do CC/02 é, de fato, favorecer o autor que já não mais se encontra na inércia pela proteção do seu direito (REsp 1.402.101/RJ, 4ª Turma, DJe 11/12/2015).

7. A citação válida, ainda que operada em ação extinta sem julgamento do mérito, interrompe o curso do prazo prescricional. Precedentes. 8. Se a jurisprudência deste STJ consolidou-se no sentido de que a citação válida gera a interrupção do prazo prescricional até mesmo nas hipóteses de extinção do processo sem resolução de mérito
-
à exceção das situações de negligência das partes e abandono da ação, frisa-se -, mais razão ainda há de ter a interrupção do prazo prescricional quando há o ajuizamento de ação anterior que culminou em julgamento com resolução de mérito da lide, como ocorre na espécie. 9. Imperioso faz-se reconhecer que:

i) o prazo prescricional foi interrompido em virtude da citação válida ocorrida no bojo da ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, nos termos do art. 219 do CPC/73; ii) a prescrição recomeçou a fluir a partir do julgamento definitivo daquela ação, nos termos do art. 202, parágrafo único, do CC/02, o que, na hipótese, se deu em 21/03/2014; e iii) em tendo a presente ação sido ajuizada em 21/07/2014, isto é, após exatos 4 (quatro) meses do trânsito em julgado da primeira ação ajuizada em face da Viação Redentor S/A, não há que se falar em ocorrência da prescrição, tendo em vista que a pretensão de reparação civil prescreve em 3 (três) anos, na forma do art. 206, § 3º, V, do CC/02.
10.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(STJ - REsp: 1636677 RJ 2016/0250860-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/02/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2018)

No julgamento do Tema Repetitivo 868, o STJ firmou a seguinte tese: “
Nos termos do artigo 219, caput e § 1º, do CPC e de acordo com a jurisprudência consolidada desta Corte, exceto nas hipóteses dos incisos II e III do artigo 267 do CPC, a citação válida em processo extinto sem julgamento do mérito importa na interrupção do prazo prescricional, que volta a correr com o trânsito em julgado da sentença de extinção do processo
”.

Diante disto, não ocorreu a prescrição do direito da autora, de pleitear a execução de seu crédito, tendo em vista que o prazo prescricional foi interrompido em virtude da citação válida ocorrida no bojo da ação judicial anteriormente proposta pela Exequente.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO – INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL – RECONHECIMENTO DO DÉBITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – DEPÓSITO INSUFICIENTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o ajuizamento de ação de consignação em pagamento de aluguéis é causa interruptiva da prescrição da ação de cobrança de aluguéis, voltando a fluir o prazo após o trânsito em julgado do processo. (STJ - AgInt no REsp: 1818720 AM 2019/0160475-0)

Sobre o tema, dispõe o Superior Tribunal de Justiça: "Em ação consignatória, a insuficiência do depósito realizado pelo devedor conduz ao julgamento de improcedência do pedido, pois o pagamento parcial da dívida não extingue o vínculo obrigacional" (RESP 1.108.058/DF - Tema 967).

(N.U 1054690-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/04/2024, Publicado no DJE 20/04/2024)

Assim, os autos devem retornar à instância de origem, para regular processamento e instrução do feito para prolação de nova sentença, diante da inocorrência da prescrição.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e anulo a sentença que reconheceu a ocorrência da prescrição, deve o processo retornar ao Juizado de Origem para dar prosseguimento aos atos processuais.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024